Tribunal: TJDFT
Processo: 0735404-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. TEMPO E MODO INOPORTUNOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEFINIDA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento, confirmou a medida liminar de despejo e julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado pelas partes.
2. Com base no princípio non bis in idem (vedação à dupla penalidade), é incabível aplicar multa moratória e multa compensatória fundamentadas no mesmo fato gerador, qual seja, a impontualidade no cumprimento da prestação mensal de aluguel e encargos locatícios.
3. De acordo com a causa de pedir exposta na petição inicial, a pretensão da locadora (apelante) foi fundada exclusivamente no inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis e acessórios. Ainda que o pedido de aplicação da cláusula penal compensatória faça referência a uma suposta rescisão antecipada do contrato por parte dos locatários, tal situação não ocorreu no caso. A avença foi prorrogada por prazo indeterminado, conforme o art. 46, § 1o, da Lei de Locações, e não houve desocupação do imóvel antes do fim do prazo locatício ou rompimento antecipado do ajuste para justificar a pretendida aplicação da multa compensatória.
4. Apenas em réplica à contestação a locadora mencionou a suposta irregularidade da sublocação do imóvel e o suposto desvirtuamento da finalidade da locação. Não houve emenda, aditamento da petição inicial ou alteração do pedido e da causa de pedir em tempo e modo oportunos (art. 329 do CPC), razão pela qual o julgamento da lide observou os limites objetivos definidos na exordial, consoante os arts. 141 e 492 do diploma processual civil.
5. Incabível imputar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais integralmente contra a parte apelada, já que a sucumbência da recorrente também foi relevante, em razão da rejeição do pedido destinado à condenação dos locatários ao pagamento de multa compensatória. Diante da sucumbência recíproca, proporcional e não equivalente, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais definida na sentença, com base no art. 86, caput, do CPC.
6. Conforme a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ e a ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da causa (equivalente a doze meses de aluguel - art. 58, III, da Lei de Locações), pois a sentença não tem natureza condenatória e o proveito econômico obtido na lide é inestimável. Sentença reformada em parte, apenas para fixar os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para pagamento pela parte autora (apelante) e 70% (setenta por cento) para pagamento pelos réus (apelados).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.